Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO QUE DECOLOU NO DIA SEGUINTE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.250,00, a título de danos materiais, bem como ao valor de R$ 3.000,00 por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual impugna, a princípio, o valor da condenação por danos morais. O recorrente argumenta que, após a descoberta de fissuras estruturais na aeronave, foi constatada a necessidade de manutenção da mesma, bem como a acomodação em aeronave diversa o que gerou a necessidade de reacomodação dos passageiros. Afirma, ainda, que o voo que realizou o retorno ao Brasil do autor teve que realizar uma parada técnica para abastecimento em Punta Cana. Alega que não houve alteração significativa de horário e, tampouco, itinerário. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que, no julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210, segundo a qual: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
4. No presente caso, é incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea de Brasília a Orlando (EUA) cuja ida deveria ocorrer no dia 12/03/2019 às 09h50min (ID 23512608). É incontroverso, ainda, que, em razão da necessidade de manutenção da aeronave que realizaria o voo de ida, houve a necessidade de reacomodação em outro voo que decolou no dia 13/03/2019, às 09h30min, em voo que foi operado por companhia aérea diversa. Ademais, conforme, cabe frisar, os fatos incontroversos dos autos, o voo de volta à Brasília sofreu modificação e incluiu uma escala não originalmente prevista em Punta Cana.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.). No caso concreto, a necessidade de manutenção da aeronave que realizaria o voo de ida da autora configura fortuito interno e não tem a aptidão de excluir a responsabilidade da companhia aérea pela alteração unilateral do respectivo voo. Ademais, não houve prévio aviso à passageira quanto à modificação do status do voo, situação que corrobora a ocorrência de falha na prestação dos serviços e impõe à ré a responsabilidade pelos danos suportados pela autora.
6. A configuração de danos materiais exige a comprovação do efetivo gasto pelo consumidor, isto é, há que se demonstrar a perda patrimonial decorrente da falha na prestação dos serviços do fornecedor. No presente caso, embora a autora tenha juntado aos autos comprovante de reserva em hotel na cidade de Orlando para os dias 12 a 16 de março de 2019 (ID 23512590) e, não obstante a juntada de fatura do cartão de crédito da requerente (ID 23512692), não há indicação do exato valor gasto na diária do dia 12/03/2019. Cabe frisar, não há, nos autos, em qualquer documento, discriminação ou apontamento de valores gastos pela autora com a reserva do hotel, não sendo possível, assim, aferir qual foi o exato prejuízo desta com a reserva do dia 12/03. A mencionada fatura do cartão de crédito não faz referência a gastos com hotel. O mesmo ocorre em relação aos gastos com passeios em parques de diversões. Os documentos apresentados com a inicial (Ids 23512596 e seguintes) referem-se à bilhetes em inglês e não comprovam qualquer gasto da autora. Da mesma forma ocorre com o documento anexado aos autos juntamente com a réplica (ID 23512689).
7. Portanto, diante da ausência de comprovação quanto ao exato valor gasto pela autora por diária e pelos passeios que supostamente perdeu no dia 13/03/2019, não há danos materiais a serem reparados. Cabe ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário traduzir documentos anexados aos autos em inglês.
8. A alteração unilateral de voo que enseja o atraso de mais de vinte horas para a decolagem de voo internacional aliada ao desgaste da consumidora em busca de informações quanto à reacomodação em outro voo é situação que extrapola o mero dissabor e configura danos morais. Cumpre destacar que não houve prévio aviso à autora quanto à remarcação do voo e a ré não comprovou que tenha fornecido assistência material em razão da alteração na viagem. Ademais, a autora comprovou que teve que realizar várias ligações à ré, algumas delas com duração superior a 30 minutos (ID 23512595), em busca de informações sobre o voo, fato que corrobora a ocorrência de danos morais.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da indenização. Considerando as circunstâncias do caso e, ainda, que a ré incluiu escala não originalmente prevista no voo de volta da autora, é possível concluir que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende aos requisitos acima elencados.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.